Tribunal: TJSP
Processo: 1119073-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIFERIMENTO DAS CUSTAS A FINAL. Julgamento conjunto do agravo de instrumento e da apelação, que tratam do mesmo tema. Impugnação ao diferimento acolhida, revogando-o. Admissibilidade. Ocultação de evolução patrimonial significativa, verificada após cumprimento da determinação de juntada das declarações do imposto de renda. Aplicação da multa do art. 100, parágrafo único, do CPC, em 3 (três) vezes

Ementa:
DIFERIMENTO DAS CUSTAS A FINAL. Julgamento conjunto do agravo de instrumento e da apelação, que tratam do mesmo tema. Impugnação ao diferimento acolhida, revogando-o. Admissibilidade. Ocultação de evolução patrimonial significativa, verificada após cumprimento da determinação de juntada das declarações do imposto de renda. Aplicação da multa do art. 100, parágrafo único, do CPC, em 3 (três) vezes o valor que deveria ter sido recolhido. Valor da multa mantido, pois adequado ao caso. Decisão mantida.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de extinção do feito, por ausência do recolhimento das custas, diante da revogação do diferimento das custas a final. Inadmissibilidade, pois houve interposição de agravo de instrumento, tempestivamente, impugnando a revogação e no qual foi concedido efeito suspensivo. Prosseguimento do feito, oportunizando ao embargante o recolhimento das custas. Sentença anulada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.